Tribunal: TJES
Processo: 5002868-68.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002868-68.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WELDER FERREIRA BORGES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002868-68.2023.8.08.0030

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: WELDER FERREIRA BORGES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO REGULAR. NEGATIVAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ELEVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata que aceitou um acordo ofertado pelo requerido, com o fim de quitar sua dívida de cartão de crédito. Alega que quitou o referido débito em novembro de 2022, todavia, foi surpreendido ao ter seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito em fevereiro de 2023, sob a justificativa de que ainda havia valores em aberto. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelido a retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, pugnando pela condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 5303678, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5303673), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustentando a inexistência de cobrança vexatória, a legalidade da negativação diante da inadimplência do autor, e a inexistência de dano material indenizável.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5303670) dispôs que:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID N 23073043 e DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO objeto da presente demanda, devendo, a requerida, se abster de cobrar a parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança, sem prejuízo da multa diária, em caso de manutenção da negativação. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que a recorrente descumpriu o acordo de parcelamento firmado entre as partes.

O autor comprovou nos autos que efetuou o parcelamento da dívida do cartão de crédito por meio de um acordo junto à requerida (ID. 5303645), bem como que efetuou um pagamento em 09/11/2022, no valor de R$ 3.457,09 (ID. 5303643).

O ora recorrido ainda comprovou, ao ID. 5303642, a negativação de seu CPF junto ao cadastro de proteção ao crédito por parte da empresa recorrente, com inclusão em 08/02/2023, por débito no valor de R$ 4.084,79 e vencimento em 17/01/2023.

Outrossim, a recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem e legitimidade da dívida cobrada do autor, ora recorrido, nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial, demonstrando que o pagamento referente ao ID. 5303643 era referente a contrato diverso. Desta feita, em que pese a sua irresignação, entendo que a recorrida não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome do autor.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, que efetuou acordo para pagamento da dívida do autor, porém inscreveu seu nome no cadastro de maus pagadores mesmo após o pagamento do débito, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar pelos danos morais.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, restando comprovada a negativação indevida ao ID. ID. 5303642, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (
R$10.000,00
), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, fixar a indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo o restante do julgado. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)